Tribunal: TJBA
Processo: 0555306-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555306-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES ROCHA

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE INDEVIDA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Antônio Carlos Gonçalves Rocha e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual o autor, policial militar estadual, pretendia obter adicional de periculosidade com parcelas retroativas, fundamentando-se na Lei nº 7.990/2001 e no Decreto nº 9.967/2006. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em mil e quinhentos reais. O autor apelou requerendo reforma integral da sentença. O Estado apelou insurgindo-se contra a fixação dos honorários por equidade, defendendo aplicação de percentual sobre o valor da causa de setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais. Constatado o cancelamento da inscrição do advogado do autor, foi determinada intimação pessoal para regularização da representação processual, permanecendo o apelante inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor pode ser conhecido diante da irregularidade na representação processual não sanada; (ii) determinar se a fixação dos honorários por equidade é adequada quando o valor da causa alcança setenta e dois mil reais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme artigo 76 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de regularização após intimação pessoal implica não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, parágrafo 2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A fixação de honorários por equidade não é permitida quando o valor da causa é elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais do artigo 85, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

6. O valor da causa de setenta e dois mil reais não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, afastando a fixação por equidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do autor não conhecido. Recurso de apelação do Estado da Bahia provido.

Tese de julgamento:

1. A irregularidade da representação processual não sanada após intimação pessoal impede o conhecimento do recurso de apelação.

2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é incompatível com valor da causa superior a setenta mil reais, devendo aplicar-se o percentual legal do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 76, caput e parágrafo 2º, inciso I, e artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, e parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (Recursos Repetitivos - Relator Ministro Og Fernandes - STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0555306-49.2018.8.05.0001
, em que são apelantes ANTÔNIO CARLOS GONCALVES ROCHA e ESTADO DA BAHIA, e apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da [Nome da Câmara/Turma] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO CARLOS GONCALVES ROCHA e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora